Tribunal: TJMT
Processo: 0011530-86.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011530-86.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ENILSON FELIX DOS REIS - CPF: 593.175.311-72 (APELANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – COESÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVAS NOS AUTOS QUE REVELEM SER O APELANTE MERO USUÁRIO DE ENTORPECENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os depoimentos dos policiais possuem coerência tanto na fase investigatória, quanto na judicial, e estão amparados pelas circunstâncias da prisão do apelante, que foi preso em flagrante com o entorpecente na residência, por mais que o apelante afirme que era para seu consumo, não restou comprovado que era usuário nos autos.

2.

Ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas, situação que não ficou evidenciada de modo indene de dúvidas nos autos como incumbia à defesa provar (art. 156 do Código de Processo Penal), mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do crime de tráfico de drogas, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da 11.343/2006 exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não restou demonstrada no caso discutido nestes autos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Enilson Felix dos Reis
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
0011530-86.2019.8.11.0055
, Código: 310984, pelo Juízo Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias, de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
. (Id. 31439458/ 31439459).

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 31439467)
a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a sentença assim como proferida. (Id. 31439469).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior,
é pelo desprovimento do recurso
(Id. 33118480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a recorrente pleiteia sua
absolvição
, ao argumento de inexistir provas suficientes a embasar a condenação. Em pedido alternativo, pugna pela
desclassificação
para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Infere-se do caderno informativo,
verbis
:

No dia 13 de abril de 2019, por volta das 23h47min, na Rua 13-A, esquina com a Rua 08, no Bairro Parque das Mansões, próximo à Apae, neste município e comarca de Tangará da Serra, o denunciado ENILSON FELIX DOS REIS, vulgo “CAPACETE”, com consciência e vontade, trazia consigo, para fins de traficância, 08 (oito) porções de substância análoga a cocaína, devidamente embaladas em "trouxinhas", massa bruta de 3,984 g (três gramas, novecentos e oitenta e quatro miligramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que a Polícia Militar, após tomar conhecimento sobre um crime de roubo, saiu em diligências, em busca dos suspeitos que praticaram o referido crime. Ocorre que ao passar pela Rua 08, os policiais se depararam com o denunciado, que agiu de forma suspeita com presença da guarnição.

Diante disso e em razão do denunciado amplamente conhecido no meio policial, pela alcunha de “Capacete”, bem como por ostentar diversas passagens pela polícia, principalmente pelo/crime de tráfico de drogas, tratando-se de contumaz e notório traficante desta cidade, os policiais resolveram abordá-lo.

Em revista pessoal, os milicianos lograram êxito em arrecadar em posse do implicado 08 (oito) porções de substância análoga a cocaína, devidamente embaladas em "trouxinhas", evidentemente destinadas ao comércio ilegal, além da quantia de R$ 674,00 (seiscentos e setenta e quatro reais) em dinheiro.”

(Denúncia - Id. 31438950).

O recorrente foi denunciado, processado e, encerrada a instrução criminal sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão acusatória, com efeito de condenar o recorrente pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, decisão da qual se insurge a defesa.

Passo à análise do pleito recursal.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade delitiva
ficou devidamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 31438952), Boletim de Ocorrência (Id. 31438959), Auto de Apreensão (Id. 31438960), Relatório Policial (Id. 31438966), bem como pelos laudos de constatação definitivo (Id. 31438977/31438986), os quais concluíram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de “cocaína”.

A
autoria
dos crimes pelos quais restou condenada, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pelos testemunhos prestados.

O recorrente sustenta que não existe prova para sua condenação no delito de tráfico que lhe é imputado na peça acusatória, afirmando que é dependente químico desde os dez anos de idade.

Em juízo afirmou estar em posse da quantidade de entorpecente apreendida, porém, se tratava de uma única “trouxinha”. Indagado acerca dos valores apreendidos em sua posse, respondeu que era fruto do trabalho no pesqueiro e que havia comprado a droga com o valor de R$ 100,00 (cem reais), perto da rodoviária.

Durante a realização da audiência de instrução e julgamento, os policiais que realizaram a prisão em flagrante reiteraram as suas assertivas extrajudiciais, salientado que tinham conhecimento de que o apelante praticava o ilícito penal. Vejamos (Id. 31439458/ 31439459):

(...) Que na rua 08, centro desta cidade, diz terem encontrado com um homem, agora já identificado como Enilson Felix dos Reis, que demonstrou desconformo com a presença da Guarnição da Polícia Militar. Que diz
terem reconhecido Enilson, pessoa também conhecido pela alcunha de "Capacete", pessoa conhecida no meio policial e com vários registros por crimes diversos
, momento que decidiram pela abordagem direta. Que em procedimento de busca pessoal, diz ter localizado e arrecadado em poder de Enilson, vulgo Capacete"
oito porções de substância análoga a cocaína e R$ 674,00 (seiscentos e setenta e quatro reais) em moeda corrente nacional
. Que diante dos fato apresentados, diz que sua colega Oavaldina da Silva Santos proferiu voz de prisão a Enilson Felix dos Reis por crime de tráfico de drogas, o qual foi conduzido até esta unidade policial. (...)
(Depoimento do Policial Wellington Lourenço Barbosa).

(...) Que na rua 08, nesta cidade, diz ter-se deparado com um homem, agora já identificado como Enilson Felix dos Reis, que demonstrou nervosismo com a presença da Guarnição Policial Militar. Que diz ter reconhecido Enilson, também conhecido pelo epiteto de “Capacete”, pessoa com várias passagens policiais por crimes diversos, momento que decidiu pela abordagem direta. Que em procedimento de busca pessoal, diz terem localizado e arrecadado em poder de Enilson, vulgo “Capacete” oito porções de substância análoga a cocaína e R$ 674,00 (seiscentos e setenta e quatro reais) em moeda corrente nacional. Que diante do fato apresentado, diz ter proferido voz de prisão a Enilson Felix dos Reis por crime de tráfico de drogas e de tê-lo conduzido até esta unidade policial. (...)
(Depoimento da Policial Osvaldina da Silva Santos)

Assim, não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

Dessa forma também é o entendimento deste E. Tribunal acerca dos depoimentos dos policiais:

“EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SUSCITADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E PELO RELATOR – REJEIÇÃO – VÍCIO PROCEDIMENTAL QUE CEDE PERANTE OS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CELERIDADE PROCESSUAL – PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – ACOLHIMENTO E ADEQUAÇÃO REDACIONAL DE PARTE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS PELOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – APROVAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) ENUNCIADOS ORIENTATIVOS EM MATÉRIA PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
(...) (IUJ 101532/2015 DES. PEDRO SAKAMOTTO, TURMA DE CÊMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 12/04/2017).”.

No caso, os depoimentos dos policiais possuem coerência tanto na fase investigatória, quanto na judicial, e estão amparados pelas circunstâncias da prisão do apelante, que foi preso em flagrante em posse do entorpecente, por mais que o apelante afirme que era para seu consumo, não restou comprovado que era usuário nos autos.

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Portanto, deixo de acolher a tese defensiva, quanto à ausência de provas da autoria do crime sendo assim, não há que se falar em absolvição.

Acerca da
desclassificação
para o delito de uso de drogas (artigo 28 da Lei 11.343/06), deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas, situação que não ficou evidenciada de modo indene de dúvidas nos autos como incumbia à defesa provar (art. 156 do Código de Processo Penal), mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não restou demonstrada no caso discutido nestes autos.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim, resta claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas e não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Portanto, restando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Enilson Felix dos Reis
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020